Tribunal: CARF
Processo: 11613.000057/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11613.000057/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.447 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/10/2009
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA .
É nula a decisão de primeira instância que trata de fatos e fundamentos
estranhos ao processo analisado, não se manifestando sobre as questões
suscitadas pelo impugnante, o que caracteriza claro cerceamento do direito de
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para anular o acórdão da DRJ, retornando o processo
para novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado(a)), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Thais de Laurentiis Galkowicz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mariel Orsi
Gameiro.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-104.400 (e-fls.
54 a 59), proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11613.000057/2010-05
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.000057/2010-05

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo regulamentar, é
devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22).
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 04/06/2019,
conforme Termo de ciência de fls. 64, apresentando o Recurso Voluntário na data de 19/06/2019,
pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal.
Em síntese, a Recorrente refuta os argumentos da decisão recorrida e alega o
seguinte: (a) preliminarmente, a nulidade da decisão da DRJ que teria se limitado a discorrer
sobre o prazo para o registro das informações no SISCOMEX, sem ter enfrentado as demais
alegações da autuada; e (b) no mérito, (i) a revogação dos art. 45 a 48, da IN no 800/07 pela IN no
1473/14; (ii) aplicação da retroatividade benigna, Solução de Consulta Interna COSIT no 8, de 14
de fevereiro de 2008; (iii) a ilegitimidade do agente marítimo; (iv) aplicação da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.000057/2010-05

Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Trata-se de Auto de Infração à legislação tributária, visando à cobrança de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela não prestação de informação dentro dos prazos
regulamentares sobre veículo ou carga transportada, nos termos da alínea “e”, do inciso IV do art.
107, do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com redação dada pelo art. 77, da Lei n° 10.833, de
29/12/2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Em regra, o prazo que deveria ser observado é o do art. 22, inciso II, alínea ‘a’ c/c
art. 45, § 2o, ambos da IN SRF no 800/07, vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores,
em 30/10/2009, in verbis:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação no
porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE a
carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação,
quando o item de carga for granel;
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.000057/2010-05

atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou
vinculados a LCE ou BCE.
A Fiscalização apurou que a Recorrente, atuando como agência de navegação,
representante da empresa de navegação, não apresentou, dentro do prazo legal do art. 22, inciso
II, alínea ‘a’ c/c art. 45, § 2o, ambos da IN RFB no 800/07, as informações obrigatórias sobre o
navio Bow Chain, escala no 09000321730, CE mercante no 100907142496000, nova informação
prestada em 30/10/2009, sendo que o navio desatracou dia 20/10/2009, portanto, fora do prazo
de cinco horas antes da saída da embarcação.
A Contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que: (a) a ausência
de infração, tendo em vista que houve a prestação de informações que fora retificada
posteriormente; (b) ausência da tipicidade legal para o enquadramento da multa aplicada; (c) a
inexistência de responsabilidade tributária do agente marítimo; (d) a aplicação do instituto da
denúncia espontânea.
A DRJ manteve a autuação entendendo que a não prestação de informação do
conhecimento de carga na chegada de veículo ao território nacional tipifica a multa prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
A Recorrente, em Recurso Voluntário, enfrenta os argumentos da DRJ, alegando,
em resumo, o seguinte:
(a) preliminarmente: (i) a nulidade da decisão da DRJ que teria se limitado a
discorrer sobre o prazo para o registro das informações no SISCOMEX, sem ter enfrentado as
demais alegações da autuada; e (ii) a ilegitimidade do agente marítimo para figurar no pólo
passivo da autuação;
(b) no mérito: (i) revogação dos art. 45 a 48, da IN no 800/07 pela IN no 1473/14,
com a aplicação da retroatividade benigna; (ii) aplicação da Solução de Consulta Interna COSIT
no 2/2016; (iii) a aplicação da denúncia espontânea.
(a) Preliminar – nulidade do acórdão da DRJ
Da análise do Auto de Infração, assim como das alegações da Recorrente, tanto da
impugnação quanto do Recurso Voluntário, o caso em discussão trata de operação de
EXPORTAÇÃO em que a Fiscalização entendeu que a Contribuinte teria apresentado registro
fora do prazo de cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos CE
a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para exportação, quando o item de
carga for granel.
Como ventilado acima, da análise dos autos, colhe-se que foram estes, em resumo,
os argumentos da Impugnação:
(i) a inexistência de infração e de tipicidade para a aplicação da multa.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.000057/2010-05

A Recorrente pontua, em resumo: que retificação de dados não é igual à entrega
de informações fora do prazo; alega que a solução de consulta no 218/2004
disciplinou que a simples alteração de dados no registro de embarque, desde que
não dificulte ou impeça a fiscalização, não constitui hipótese de aplicação da
multa;
(ii) a ausência de tipicidade legal para o enquadramento da multa aplicada, já que
prestou as informações as quais foram, posteriormente, retificadas;
(iii) sua ilegitimidade passiva pela inexistência de responsabilidade tributária do
agente marítimo; e
(iv) a necessidade de reconhecimento do instituto da denúncia espontânea.
Por outro lado, da leitura da decisão ora combatida, constatei que a DRJ não
enfrenou nem as preliminares, nem o mérito desenvolvido na peça de defesa.
Quanto às preliminares, verifiquei que, embora nomeadas, não foram
efetivamente combatidas, veja pequeno trecho da decisão:
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador administrativo. Além
disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é
regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de
tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação também
devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de requerimento
de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação com o que se
verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são
aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se
os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos
extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio
manifesto em si.
Portanto, vê-se que as questões preliminares não foram corretamente
analisadas.
Quanto ao mérito, percebe-se que a DRJ tratou de caso diverso dos autos.
Explica-se:
Primeiro, julgou a questão como se fosse uma operação de importação e não de
exportação. Confira trechos do acórdão:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
(grifou-se)
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.000057/2010-05

Da leitura do trecho acima compilado resta evidente que o julgador a quo analisou
caso diverso daquele trazido a discussão nos presentes autos, isto é, analisou como se tratasse
de operação de importação, quando na realidade, estamos a tratar de operação de exportação.
Segundo, constatei que a alegação da retificação dos dados como forma de
cumprimento dos prazos a ensejar dispensa da multa aplicada (item a acima descrito) nem de
longe fora tangenciada ao longo a narrativa.
Terceiro, destaco, ainda, que a ementa do julgado está não corresponde ao objeto
discutido nos autos, que trata de operação de exportação marítima e não aérea, veja:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo regulamentar, é
devida a multa por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada viagem.
Pareceu-me que a decisão de piso aproveitou-se de decisão “padrão” sem analisar
os argumentos da Impugnante. Destaco que, ainda que se considere que as conclusões nele
esposadas venham a ser aplicadas, é necessário que os argumentos de defesa sejam analisados, o
que não ocorreu no caso presente.
Desta forma, entendo que a DRJ não analisou a Impugnação da Recorrente,
restando caracterizado notório o cerceamento de sua defesa, sendo imperioso reconhecer a
nulidade do acórdão no 12-104.000, prolatado pela 4a Turma da DRJ/RJ, na forma do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/721.
Assim, reconhecida a nulidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos
do Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
anular o acórdão no 12-104.000, prolatado pela 4a Turma da DRJ/RJ, retornando o processo para
novo julgamento com a análise da Impugnação apresentada pela Recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)

1 Art. 59. São nulos:

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.447 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11613.000057/2010-05

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital